Tribunal: TJSP
Processo: 0011275-89.2006.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Omissão verificada - Possibilidade de devolução de benefícios recebidos no curso do processo na hipótese de posterior reforma da decisão anteriormente favorável à parte - Embargos de declaração acolhidos.